Tribunal: TJSP
Processo: 2261429-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261429-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são impetrantes
LOSEMIR GONÇALVES RAMOS e JAZON GONÇALVES RAMOS JUNIOR e
Paciente ARMANDO GOUVEIA JUNIOR, é impetrado MMJD DA 2a VARA
CRIMINAL DO FORO DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM o
pedido de “Habeas Corpus” impetrado a favor do paciente Armando Gouveia Júnior.
V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261429-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.218
2
“Habeas Corpus” no 2261429-52.2020.8.26.0000
Impetrantes:LOSEMIR GONÇALVES RAMOS
JAZON GONÇALVES RAMOS JÚNIOR
Paciente: ARMANDO GOUVEIA JÚNIOR
Segunda Vara Criminal da Comarca de Praia Grande - SP
Voto no 37.218
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Losemir
Gonçalves Ramos e Jazon Gonçalves Ramos Júnior a favor do paciente
Armando Gouveia Júnior, preso em flagrante delito por crimes de tráfico de
drogas e posse irregular de munição, insurgindo-se contra despacho que
indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu sua prisão em flagrante
em preventiva.
Afirmam os impetrantes ser o paciente primário, de bons
antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita, além de não estar
suficientemente fundamentado o despacho que converteu sua prisão em
flagrante delito em preventiva, sendo que a manutenção de sua custódia vem
acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261429-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.218
3
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, e artigo 12 da Lei no 10.826/03, tendo sido
preso em flagrante delito aos 14 de setembro de 2020.
O despacho que indeferiu o pedido de liberdade provisória
do paciente e converteu sua prisão em flagrante em preventiva foi
devidamente fundamentado pela Magistrada de primeiro grau, verificada a
existência do crime e indícios suficientes de autoria, concluindo estarem
preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal, visando à garantia da ordem pública.
Realmente, a quantidade da droga apreendida, quase 01 kg
de haxixe, justifica, por si só, a segregação do paciente da sociedade, pelo
excessivo mal que pode causar à saúde pública, atingindo um número
incontável de pessoas, podendo levar os usuários da droga traficada até a
morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente,
periculosidade do paciente, de modo a ensejar a manutenção de sua custódia,
para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal.
A
alegada
primariedade
do
paciente
não
pode,
isoladamente, justificar a sua soltura, inclusive porque há fundados indícios
da autoria dos crimes, pelos quais foi ele preso em flagrante delito.
Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Prisão Preventiva
Decretação
Réu primário, sem
antecedentes, com residência certa e ocupação lícita
Irrelevância

Prática de delito gravíssimo, violento e nitidamente comprometedor da paz
pública
Constrangimento ilegal inocorrente
Ordem denegada” (JTJ
232/361).
Ademais, a não concessão ao paciente da liberdade não
fere o princípio da presunção de inocência, contrariamente ao alegado pelos
impetrantes, pois tal presunção refere-se tão somente ao reconhecimento
definitivo da responsabilidade criminal do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261429-52.2020.8.26.0000 -Voto no 37.218
4
“Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de
liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de
inocência consagrada no inc. LXII do art. 5o, da CF. Esta também ressalva
expressamente 'a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade
judiciária competente' (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a
inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323,
V, do CPP” (RT 649/275).
Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade provisória,
por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo legal não
derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia com o art. 5o,
inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a inafiançabilidade dos
crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo
e dos fatos definidos como crimes hediondos.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que
depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do julgamento
pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por
parte do poder público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida
pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o
enfrentamento da situação emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o
momento, não há relatos de disseminação do vírus no interior dos
estabelecimentos prisionais.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Armando Gouveia Júnior.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica